Tribunal: TCU
Processo: 027.540/2010-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1096/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 1.7.1.1 e 1.7.1.2 do Acórdão 7214/2015-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 027.540/2010-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Demar Crespo Madruga (XXX.666.450-XX); Ivanir Maria Verdi (XXX.656.600-XX); Nilo Cardoso Dora (XXX.087.050-XX); Sergio Pacheco Souto (XXX.684.480-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda a novo monitoramento do subitem 1.7.1.3 do Acórdão 7214/2015-TCU-Primeira Câmara , considerando-se o trânsito em julgado das ações judiciais ajuizadas pelos interessados Ivanir Maria Verdi (XXX.656.600-XX), Demar Crespo Madruga (XXX.666.450-XX), Nilo Cardoso Dora (XXX.087.050-XX) e Sérgio Pacheco Souto (XXX.684.480-XX), verificando, sobretudo, as providências adotadas pelo órgão jurisdicionado nos casos em que houve a reforma das decisões que beneficiaram os referidos interessados.